Tribunal: TCU
Processo: 014.994/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 964/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6818/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 27/4/2021-Telepresencial, inserido na Ata no 13/2021, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional : (...) ", leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação : (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.994/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adao Rodrigues de Oliveira (XXX.522.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Portelândia - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.